Tribunal: TJDFT
Processo: 0741191-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades do alimentando para proporcionarem um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. A manutenção dos alimentos provisórios fixados na instância a quo mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual e o regular contraditório, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade da menor alimentanda.
3. Recurso conhecido e não provido.